Tribunal: TJES
Processo: 5007824-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007824-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HAONY LOURENCO MOREIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007824-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HAONY LOURENCO MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ENEIAS DE SOUZA - ES28155

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

RECONHECIMENTO
DE FALTA GRAVE
.

CONDENADO QUE PORTAVA CONSIGO PARTE DE CARREGADOR DE CELULAR.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA
. RECURSO
IM
PROVIDO

1. Cinge-se a discussão em saber se há prova da materialidade e, consequentemente, prova de autoria do fato imputado pelo PAD 282/2020 ao apenado.

2. No que se refere à posse do saco de substância análoga ao fumo, verifica-se que a autoria é incontroversa, porquanto os inspetores penitenciários responsáveis pela revista do apenado convergem neste ponto.

3.No que diz respeito à posse de parte de dispositivo USB capaz de carregar telefone celular, em que pesem o depoimento do agente penitenciário e os fatos descritos no PAD 282/2020, não há prova de materialidade da conduta, de forma que não é razoável imputar a falta grave ao apenado, devendo prevalecer o
in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007824-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HAONY LOURENÇO MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ENEIAS DE SOUZA - ES28155

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo
em
Execução
Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Decisão (Id. 3169895, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000903-33.2019.8.08.0035, por meio da qual fora desclassificada a conduta perpetrada pelo agente de falta grave para falta média.

Nas razões recursais (Id. 3169895, pp. 04/10), o órgão ministerial argumenta que deve ser reconhecida a conduta descrita no PAD 282/2020 como sendo falta grave, haja vista que o ato de o apenado portar consigo parte de carregador de celular se amolda ao disposto no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.

Extrai-se do caderno processual que o agravado encontra-se em cumprimento de pena, em regime semiaberto, por ter sido condenado à pena total de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Ação Penal nº 0001648-02.2019.8.08.0050).

No caso vertente, durante o cumprimento da pena, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 287/2020 (id. 3169895, pp. 13/14), porquanto, no dia 04/12/2020, durante o procedimento de revista, os inspetores penitenciários flagraram o recorrido na posse de
um saco de fumo
e
um componente USB próprio para carregar aparelho de telefonia celular
.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar pelo cometimento da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, em razão de portar consigo parte de carregador próprio para telefone celular (Id. 3169895, pp. 29/31).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (movimento 163 do SEEU, o

agravante prestou depoimento
,
por meio do qual
afirmou que portava consigo fumo do tipo “Sabiá”, mas negou que possuía um micro carregador de celular.

O Juízo
a quo
desclassificou a conduta narrada no PAD 282/2020 para falta média, sob o fundamento de que o porte de fumo se enquadraria no art. 49, II, da Portaria 332-S, e de que há insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria da posse de parte de carregador de celular.

Após detida análise dos autos, entendo que
a decisão ora objurgada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que concerne à posse de carregador de aparelho telefônico, é inegável que o C. Superior Tribunal de Justiça assentou, há muito, sólida jurisprudência no sentido de se reconhecer falta grave a conduta de portar, por si só, componentes essenciais ao funcionamento do aparelho celular. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEP (POSSE DE APARELHO CELULAR). INDISCIPLINA RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após cuidadoso exame dos autos e com base no princípio do livre convencimento motivado, considerou haver prova suficiente acerca da falta cometida pelo apenado. Logo, conclusão em sentido diverso implicaria revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela via estreita do habeas corpus.

2. "Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade (AgRg no HC n. 671.045/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 21/6/2021)
.
3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 760894/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgamento: 14/11/2022. Publicação: 24/11/2022).

Contudo, cinge-se a discussão em saber se há prova da materialidade e, consequentemente, prova de autoria do fato imputado pelo PAD 282/2020 ao apenado.

No que se refere à posse do saco de substância análoga ao fumo, verifica-se que a autoria é incontroversa, porquanto os inspetores penitenciários responsáveis pela revista do apenado convergem neste ponto.

Nesse sentido, são os depoimentos dos agentes penitenciários:

Inspetor penitenciário, Djean Pulcherio (Id. 3169895, p. 21): “[...] QUE se lembra do fato; que no dia em questão estava alocando os presos que estavam retornando de suas atividades de trabalho em suas celas de origem; QUE de acordo com o procedimento de praxe fez uma revista minuciosa em todos os apenados que estavam voltando para a cela,
QUE foi encontrado com o apenado HAONY LOURENÇO MOREIRA um pacote de substância análoga a fumo
; QUE tais materiais foram entregues ao chefe de equipe de plantão para medidas administrativas [...]”.

Chefe de equipe, Luiz Carlos Lahas Filho (3169895, p. 22): “[...] QUE se lembra dos fatos, que momento em que o inspetor D’JEAN PULCHERIO chegou até a mim trazendo três invólucros; QUE o havia pego dentro do pão do reeducando Haony Lourenço Moreira;
QUE quando abri
u
(sic) os invólucros encontrei em dois deles substâncias análoga a fumo
, mas em um continha um componente USB, na qual seria próprio para carregar celular; QUE ao encontrar este material, encaminhei o reeducando para o Pavilhão 02, para que a Direção da Unidade pudesse tornar as medidas cabíveis [...]”.

Da mesma forma, o apenado confessa que portava consigo fumo do tipo “Sabiá”:

“[...] QUE após o almoço desceu para os containers onde ficam as ferramentas utilizadas pelos trabalhadores, QUE deixou em seu armário uma sacola de pão, QUE trabalhou o resto do dia, que por volta das 16 hrs, ao retornar do dia de trabalho o inspetor Djean fez uma revista no declarante e
foi encontrado com o mesmo uma bala de fumo Sabiá
[...]”.

Noutro vértice, no que diz respeito à posse de parte de dispositivo USB capaz de carregar telefone celular, em que pese o depoimento do agente penitenciário Luiz Carlos Lahas Filho, na esfera administrativa, e os fatos descritos no PAD 282/2020, não há prova de materialidade da conduta, de forma que, conforme fundamentou a D. Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana, não é razoável imputar a falta grave ao apenado considerando que:

“[...] Todas as vezes que um objeto é encontrado, eles (os agentes penitenciários) tiram a foto e juntam ao PAD. A Defesa alega justamente que foi atrás, buscou várias vezes para que eles apresentassem esse objeto e esse objeto também não foi apresentado à defesa. Como realmente não trouxeram esse elemento no PAD, eu entendo por não reconhecer a falta grave.
Entendo que está mal instruído e não temos prova da materialidade. Tem um inspetor que fala também, mas o outro quando depõe, fala apenas d fumo. Eu acho que está carente mesmo de prova e, na dúvida, eu entendo por não absolver, mas desclassificar a conduta para falta média, porque ele confirma que estava na posse de fumo
[...]”.

Com efeito, verifica-se que, no dia em que prolatada a decisão impugnada, a qual se deu em sede de audiência de justificação, fora juntada aos autos foto de uma fonte (cabeça) para carregador.

Contudo, entendo que referido documento não é suficiente para caracterizar a materialidade da conduta, tendo em vista que sua juntada se deu 15 (quinze) meses após a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, não sendo possível identificar, com certeza, que estava com o agravado no momento da revista.

Portanto, escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora desclassificada a conduta imputada no PAD 282/2020 para falta média, de acordo com o art. 49, II, da Portaria 332-S.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)